Tribunal: TJMT
Processo: 1034374-36.2023.8.11.0002
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1034374-36.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[EDMILSON MARQUES DE LIMA - CPF: 025.780.971-60 (APELANTE), FABIANA DE ARRUDA GOMES QUEIROZ - CPF: 689.175.541-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JONY MARQUES DE MORAES - CPF: 953.893.771-68 (TERCEIRO INTERESSADO), WELLYSON RODRIGUES COUTINHO - CPF: 044.893.741-78 (TERCEIRO INTERESSADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 14,
CAPUT
, DA LEI Nº 10.826/2003.
PLEITO ABSOLUTÓRIO
. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS COERENTES E HARMÔNICOS ENTRE SI E COM AS DEMAIS PROVAS. ENUNCIADO Nº 8/TCCRTJMT. VERSÃO DEFENSIVA ISOLADA. FUNDADA SUSPEITA CONFIGURADA. ABORDAGEM POLICIAL LEGÍTIMA. VÍDEOS JUNTADOS AOS AUTOS INCONCLUSIVOS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. Caso em exame:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que condenou o apelante à pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 14,
caput
, da Lei nº 10.826/2003. O apelante busca sua absolvição, sustentando ausência de provas da autoria delitiva, ausência de fundada suspeita para abordagem e busca veicular, bem como
,
descredibilização dos depoimentos policiais.

II. Questão em discussão:

(I) Saber se há comprovação suficiente da autoria do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, a justificar a manutenção da condenação.

(II) Saber se a abordagem policial e a subsequente busca veicular foram lícitas, diante da alegada ausência de fundada suspeita.

(III) Saber se os vídeos juntados aos autos infirmam os depoimentos dos policiais e demonstram nulidade ou ilegalidade na diligência.

III. Razões de decidir:

1.
A materialidade delitiva restou comprovada por auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de apreensão e laudo pericial atestando a funcionalidade da arma.

2.
A autoria está demonstrada por meio dos depoimentos firmes, coerentes e harmônicos dos policiais militares, prestados em ambas as fases processuais.

3.
A versão do apelante é isolada, carecendo de respaldo probatório. A única testemunha de defesa não presenciou a apreensão da arma.

4.
A abordagem e busca veicular foram precedidas de fundada suspeita, gerada por informações detalhadas repassadas por populares, em conformidade com jurisprudência do STJ e o art. 244 do CPP.

5.
Os vídeos apresentados pela
D
efesa são parciais e não infirmam a narrativa dos policiais nem demonstram ilegalidade na diligência.

6.
Os depoimentos dos policiais constituem meio de prova idôneo quando harmônicos com os demais elementos do processo, conforme Enunciado nº 8/TCCRTJMT.

7.
O crime de porte ilegal de arma de fogo é de mera conduta e perigo abstrato, sendo desnecessária a ocorrência de resultado naturalístico para sua consumação.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

“1. É válida a condenação por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido quando comprovadas a materialidade e a autoria por meio de provas testemunhais coesas e corroboradas por elementos objetivos.”

“2. A abordagem e a busca veicular são legítimas quando precedidas de fundada suspeita gerada por informações específicas prestadas por terceiros, em conformidade com o art. 244 do CPP.”

“3. Os depoimentos de policiais são prova idônea para sustentar a condenação quando prestados de forma coerente e harmônica com os demais elementos do processo.”

Dispositivos relevantes citados:

CPP, art. 244;

Lei nº 10.826/2003, art. 14,
caput
.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgRg
no
AREsp
2544689/TO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
DJe
19.06.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
Edmilson Marques de Lima
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT
, que o condenou à pena de
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
,
11 (onze) dias-multa
, a ser cumprida
em regime semiaberto
, pela prática do delito previsto no
artigo 14,
caput
, da Lei nº 10.826/2003
.

Em suas razões recursais,
Edmilson Marques de Lima
pugn
ou
por sua
absolvição
, sob o argumento de que
não houve comprovação suficiente da autoria delitiva
, invocando o princípio
in dubio pro reo
, além de criticar os
depoimentos policiais
por alegada falta de imparcialidade
, assim como, alegou
ausência
de fundada suspeita para a busca pessoal/veicular
. Aduz
iu
, ainda, que
as imagens juntadas aos autos contradizem a versão apresentada pela acusação
.

Em contrarrazões, o
Ministério Público Estadual
manifestou-se
pelo
desprovimento
do recurso
, pugnando pela
manutenção da sentença
invectivada (id.

289290999
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e
im
provimento
do recurso interposto
,
sintetiz
ando seu posicionamento nos termos do sumário que segue
(
id.
298446860
)
:

“
Sumário: Apelação Criminal – porte de arma de fogo de uso permitido – art. 14, Caput, da Lei nº. 10.826/2003 –
Irresignação defensiva
-
absolvição por ausência de provas – impossibilidade
– acervo probatório harmônico e coerente com a confissão extrajudicial – arma localizada no veículo do Apelante, em via pública, após indicação de populares à Guarnição Policial - palavras firmes e coerentes dos Policiais Militares – Enunciado 8/TCCRTJMT – alegação do Apelante de que não estava armado que restou isolada no contexto probatório - autoria e materialidade devidamente comprovadas – manutenção da condenação -
Pelo CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO do recurso
.
”

É o relatório
.

À douta revisão
.

VOTO

Conheço do recurso, porquanto próprio, tempestivo e regularmente processado, estando presentes, assim, os pressupostos para a sua admissão.

Exsurge da peça acusatória que, no dia
23.08.2023
, na Cidade de
Várzea
Grande
/
MT
,
EDMILSON MARQUES DE LIMA
portava 01 (uma) arma de fogo, tipo revólver calibre .38, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou
regulamentar
.
Vejamos
a narrativa fática
:

“(...).
Apurou-se que, na data e horário dos fatos, uma guarnição policial em rondas pela região recebeu informações de populares sobre o avistamento de um indivíduo guardando uma arma de fogo no interior do veículo VW/Gol de cor prata de placa OAR2520.

Após diligências, os policiais lograram êxito no avistamento e abordagem ao condutor do veículo descrito, o denunciado EDMILSON MARQUES DE LIMA, que havia estacionado em frente a praça principal do bairro.

Questionado, o denunciado confirmou aos oficiais que estava em posse de uma arma de fogo, guardada em seu automóvel. Realizada a busca veicular, o revólver de marca Taurus e calibre .38 foi localizado escondido embaixo do banco do passageiro, sem munições.

Diante das circunstâncias, Edmilson foi encaminhado à Delegacia, onde foi lavrado o Auto de Prisão em Flagrante Delito em seu desfavor. Interrogado, o denunciado optou por permanecer em silêncio. (...).” (denúncia - id. 289290901)

Após, regular tramitação, o
Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou a pena.

Com relação
à materialidade delitiva
, temos que ela se acha comprovada pelo
Auto de Prisão em Flagrante (Id.
289290442
), Boletim de Ocorrência (Id.
289290449
), Termo de Apreensão (Id.
289290446
) e, de forma inconteste, pelo Laudo Pericial nº 211.2.13.9067.2023.140266-A01 (Id. 289290947), o qual atestou que o revólver Taurus, calibre .38, série 1849826, "
apresentou funcionamento normal de seus mecanismos de disparo e de repetição e se mostrou capaz de
realizar disparos (realizar os movimentos típicos de seu mecanismo de disparo), capaz de percutir eficazmente e de deflagrar cartuchos de munição compatíveis e capaz de produzir tiros (produzir arremessos de projétil de arma de fogo)
".

No que tange à
autoria delitiva
, embora o apelante negue a propriedade da arma de fogo, o conjunto probatório produzido nos autos é robusto e coerente, apontando para sua responsabilidade penal.

Os policiais militares
Jony
Marques de Moraes
e
Wellyson
Rodrigues Coutinho
, que participaram da ocorrência, prestaram depoimentos harmônicos e coerentes, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, relatando que receberam informações de populares sobre um indivíduo que estaria guardando uma arma de fogo em um veículo com características específicas. Ao avistarem o veículo descrito, procederam à abordagem do apelante, que estava próximo ao automóvel. Durante a abordagem, nada de ilícito foi encontrado com o apelante, mas, ao ser questionado, ele teria admitido possuir uma arma guardada no veículo. Na busca veicular, os policiais encontraram o revólver escondido embaixo do banco do passageiro.

O policial
Jony
Marques de Moraes
afirmou
,
em juízo
,
que "
quando a gente entrou na Avenida principal do Bairro ali, a gente foi parado por algumas pessoas que avistou ele guardando a arma e passou as características do veículo, a gente foi aproximando lá na praça do bairro ali, já avistamos o veículo lá, ele
tava
parado o veículo e aí verificamos que ele
tava
próximo do veículo,
tava
saindo de perto do veículo, né, e nisso a gente fez a abordagem nele, a revista, aí foi perguntado pra ele se tinha arma, né, aí em conversa com ele ali, tinha a chave do carro dele, aí ele já viu que a gente ia fazer a revista, ele falou que tinha arma lá no veículo, eu mesmo fui no veículo e encontrei debaixo do bando do passageiro, a chave do veículo
tava
pendurada na calça dele
"
(id. 289290948 – sede judicial)
.

No mesmo sentido, o policial
Wellyson
Rodrigues Coutinho
declarou que "
no dia nós estávamos em ronda próximo ali da região onde ele foi abordado e transeuntes nos informaram que visualizaram o mesmo guardando a
...
, o que aparentava ser uma arma de fogo no veículo, aí com as informações nos passaram as características do veículo, a gente localizou ele parado ali em frente da praça do bairro e abordamos ele, com ele nada foi encontrado, mas na revista do veículo a gente encontrou o armamento, quem acompanhou foi o proprietário, né, que o acusado, o Edmilson, acompanhou e também os outros integrantes da guarnição policial acompanhou também
"
(id. 289290948 – sede judicial)
.

A testemunha de defesa,
Revilino
Domingos de Sene
, não presenciou o momento da busca veicular e da localização da arma de fogo, pois, segundo seu próprio relato, foi dispensado pelos policiais antes desse momento. Em seu depoimento, afirmou que "
aconteceu que no intervalo do meu serviço, minha sobrinha ligou pra mim ir lá no Parque do Lago instalar o ar dela, aí eu peguei, saí do meu serviço, saí aqui do bairro pra poder pegar ônibus, aí os menino passou do nada e falou que ia pro centro, eu peguei a carona com ele, pedi pra ele deixar eu no centro pra poder ir arrumar o ar, aí nós fomos juntos, aí passou lá naquela pracinha lá, passemos lá, mandei ele parar lá pra poder esperar minha sobrinha buscar nós e ele
tava
esperando o pai dele, entendeu, não sei o que dele, aí pegou, eu vi os cara
botaram
a viatura, abordou nós, começou a revistar nós, perguntou pra mim 'você usa tornozeleira', falei 'não, que eu nunca usei, entendeu, não tenho nada de BO', aí ele pegou e começou a revistar, não achou nada com nós, não sei o que lá, pegou e mandou virar de costa, pegou assim 'sai desse local aqui que então pegou e vai sobrar pra você, dou um tiro no seu pé, sai fora e não olha pra trás', eu peguei e não entendi nada disso, aí eu peguei até saí e vim embora de a pé daquele local e não vi mais nada, não vi nada da abordagem lá
"
(id. 289290948 – sede judicial)
.

O
apelante
, na fase policial, fez uso de seu direito de permanecer em silêncio
(id. 289290851)
, em seu interrogatório judicial, negou a propriedade da arma, alegando que foi vítima de perseguição policial. Afirmou que estava no local para receber um aluguel e entregar um valor ao seu pai, que estava mexendo com quitinetes. Relatou que foi abordado por policiais enquanto estava sentado em uma lanchonete, foi revistado e nada de ilícito foi encontrado. Segundo ele, os policiais o levaram para os fundos da lanchonete, enquanto outros policiais foram até seu veículo e retornaram com uma arma, conduzindo-o à delegacia. Negou categoricamente ter admitido aos policiais que possuía uma arma em seu veículo
(id. 289290948 – sede judicial)
.

Contudo, a versão apresentada pelo apelante não encontra respaldo no conjunto probatório. Os depoimentos dos policiais são coerentes e harmônicos entre si, não havendo elementos que indiquem que teriam interesse em prejudicar o apelante. Além disso, a testemunha de defesa não presenciou o momento da busca veicular e da localização da arma, não podendo, portanto, corroborar a versão apresentada pelo apelante.

Quanto aos vídeos apresentados pela
D
efesa, que supostamente demonstrariam a forma como o apelante foi abordado, verifica-se que estes não são conclusivos. Conforme consta dos autos, os vídeos mostram apenas o momento inicial da abordagem e o apelante conversando com um policial, não registrando o momento da busca veicular e da localização da arma de fogo. Assim, tais vídeos não são suficientes para infirmar a versão apresentada pelos policiais.

É importante ressaltar que, em crimes como o porte ilegal de arma de fogo, é comum que a prova testemunhal seja produzida majoritariamente por policiais, que são os agentes públicos responsáveis pela repressão a esse tipo de delito.

A jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica no sentido de que os depoimentos de policiais constituem meio de prova idôneo, não havendo razão para desacreditá-los quando prestados de forma coerente e em harmonia com os demais elementos probatórios, como ocorre no presente caso.

Nesse sentido, o Enunciado nº 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça de Mato Grosso estabelece que
:
"
os depoimentos dos policiais que participaram da diligência, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
".

Ademais, o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, previsto no artigo 14 da Lei nº 10.826/2003, é classificado como crime de perigo abstrato e de mera conduta, consumando-se com o simples ato de portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, independentemente da ocorrência de resultado naturalístico.

No caso em análise, restou comprovado que o apelante portava um revólver marca Taurus, calibre .38, número de série 1849826, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, configurando-se, assim, o crime previsto no artigo 14 da Lei nº 10.826/2003.

A alegação defensiva de que seria ilógico que o apelante, pessoa que já cumpriu pena em regime fechado e atualmente cumpre pena em regime semiaberto com monitoramento eletrônico, confessasse espontaneamente aos policiais que possuía uma arma em seu veículo, não é suficiente para afastar a credibilidade dos depoimentos dos policiais.

É comum que, diante da iminência da descoberta do ilícito, o agente opte por colaborar com a autoridade policial, na esperança de obter algum benefício ou tratamento mais brando.

Ademais,
a Defesa alegou
que a diligência não foi precedida de "
fundada suspeita
", mas sim baseada em "
denúncia anônima
" que classifica como "
ilógica
".

Contudo, a
análise dos autos revela que a abordagem não foi aleatória ou baseada em mera intuição policial. Conforme depoimentos coesos prestados pelos policiais militares
Jony
Marques de Moraes
e
Wellyson
Rodrigues Coutinho
, tanto na fase inquisitorial, quanto em juízo, a guarnição estava em patrulhamento quando foram abordados por populares.

Esses transeuntes informaram ter visto um indivíduo guardando uma arma de fogo em um veículo específico, fornecendo dados precisos: VW/Gol, cor prata, e placa OAR-2520. De posse dessas informações detalhadas, a equipe localizou o referido veículo estacionado na praça do bairro Parque do Lago, e o apelante estava próximo a ele.

Tal cenário configura, sem dúvida, a fundada suspeita exigida pelo artigo 244 do CPP. Não se tratou de uma denúncia anônima genérica, mas de informações específicas, confirmadas
in loco
pela diligência policial, que legitimaram a abordagem e a subsequente busca veicular.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a "
denúncia anônima especificada
", procedida de diligências, é suficiente para configurar a justa causa:

"(...). 3.
Sobre o tema, esta Corte Superior consolidou o entendimento de que
a "denúncia anônima especificada", quando acompanhada de diligências mínimas de averiguação, configura a fundada suspeita da posse de elementos de corpo de delito que autoriza a busca pessoal/veicular
. Precedentes
. (...)." (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2544689 TO 2024/0007760-6, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 17/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/06/2024).

Portanto, estando a ação policial devidamente amparada pela fundada suspeita, não há ilegalidade na busca veicular que resultou na apreensão da arma de fogo.

À vista de todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Edmilson Marques de Lima
, mantendo-se inalterado o édito condenatór
io.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025